Tribunal: TJDFT
Processo: 0736456-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1 – Trata-se de apelação criminal interposta por JUSSIE DE SOUSA LIMA contra a sentença proferida pela 1a Vara Criminal de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; e, além de 13 (treze) dias-multa. O regime inicial fixado foi o semiaberto, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.

2 – Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime de furto tentado, refutando a tese defensiva de desclassificação do delito e, com base nas provas dos autos, condenou o apelante.

3 - Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando o réu pelo crime do art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão

4 – Há duas questões em discussão: (i) o conhecimento de matéria de ordem pública não debatida no juízo de origem, e alegada nas instâncias recursais, com base no efeito devolutivo amplo e no efeito translativo; (ii) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância com a consequente absolvição por atipicidade material da conduta.

III. Razões de decidir

5 - O efeito devolutivo amplo do recurso de apelação permite que seja conhecida matéria não debatida na sentença, possibilitando o conhecimento de eventual atipicidade material da conduta.

6. Caso o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça e o bem subtraído de diminuto valor, é possível a aplicação do princípio da insignificância.

7. A reincidência do réu, com condenação pretérita em crime diverso dos crimes cometidos contra o patrimônio, não gera, por sis só, o afastamento do princípio da insignificância.

IV. – Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. Caso o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça e o bem subtraído de diminuto valor, é possível a aplicação do princípio da insignificância. 2. A reincidência do réu, com condenação pretérita em crime diverso dos crimes cometidos contra o patrimônio, não gera, por si só, o afastamento do princípio da insignificância.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 6a Turma, Min. Rogério Schiatti Cruz, publicado no DJe em 13/06/2024; TJDFT, 2a Turma Criminal, ac. 1774678, Robson Barbosa de Azevedo, publicado no PJe em 19/10/2023; STJ, 6a Turma, AgRg no HC 895954/DF, Min. Otávio de Almeida Toledo, publicado no DJe em 20/08/2024.